Tribunal: TJMT
Processo: 1003387-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003387-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento a
o
agravo de instrumento, mantendo a
r.

decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal. A parte embargante alega omissão do
v.
acórdão quanto à análise de documentos comprobatórios anexados à exceção de
pré
-executividade, em especial uma Nota Fiscal, que supostamente comprovava a quitação do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
v.
acórdão quanto à análise dos documentos apresentados pela parte embargante na exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência estabelece que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. A mera juntada de documentos pela parte executada, desacompanhados de provas adicionais, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa.

4.
O
v.
acórdão embargado já havia concluído que a análise dos documentos apresentados pela parte embargante demandava dilação probatória, o que não se coaduna com o rito
da exceção de
pré
-executividade, de modo que não há que se falar na existência de
omissão, uma vez que a fundamentação foi clara ao demonstrar que os documentos apresentados pela embargante não eram suficientes para comprovar o
pagamento do crédito tributário de forma inequívoca, exigindo, portanto, maior instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1380110, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019; STJ, Súmula no 393.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração opostos por
GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP
em face do
v.
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos da execução fiscal n
.
1006745-12.2022.8.11.0006, movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
(MT)
.

Em suas razões recursais, a parte embargante
alega omissão no
voto condutor do v.
acórdão quanto à análise dos documentos comprobatórios anexados à exceção de
pré
-executividade, em especial a Nota Fiscal avulsa n
.
30, que comprovaria a quitação do crédito tributário mediante retenção na fonte.

Sustenta que a
referida
omissão seria capaz de infirmar a conclusão do
v. acórdão
, que entendeu necessária dilação probatória para verificação do direito alegado pela
parte
agravante
, ora embargante
.

Nesses termos, r
equer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reformar o
v.
acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
231855158
, pelo não provimento
do recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos por
GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP
em face do
v.
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos da execução fiscal n
.
1006745-12.2022.8.11.0006, movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
(MT)
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso, a parte ora embargante
alega omissão quanto à análise dos documentos comprobatórios anexados à exceção de
pré
-executividade, em especial a Nota Fiscal avulsa n
.
30.

Contudo, diferentemente das razões ora apresentadas pela parte embargante, infere-se que o voto condutor do v. acórdão
embargado analisou detidamente a questão, concluindo pela necessidade de dilação probatória para aferição das alegações da
parte
agravante, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade. Vejamos trecho do julgado:

"Com efeito, em atenção aos documentos que acompanham a exceção oposta na origem, tenho que aferir se de fato houve o pagamento alegado pela parte ora agravante demandaria dilação probatória, conforme apontado pelo d.
Juizo
a quo, situação que não coaduna com a Súmula n. 393, do c. STJ."

Como se vê, o
voto condutor do v.
acórdão expressamente consignou que os documentos juntados pela
parte
agravante,
ora embargante,
incluindo a nota fiscal mencionada, não eram suficientes para comprovar de plano o alegado pagamento, sendo necessária maior dilação probatória.

Importante ressaltar que a
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva goza de presunção de legitimidade, veracidade e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca qualquer vício que macule o título executivo.

No caso, a mera juntada de nota fiscal avulsa, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa, sendo necessária maior instrução probatória, o que é incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência desta Corte:

"A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória.
Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada"
.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertad
o pelo atributo da legitimidade, situação que
implica na transferência do ônus da prova d
a alegada
invalidade para quem a invoca
(CPC, art. 373, inciso I)
, de modo que as razões apresentadas pela parte
excipiente
, ora
embargante
, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação e, principalmente, oportunidade ao contraditório
, conclusão essa alcançada pelo v. acórdão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2.
Recurso não provido”
.

(N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 03
.
6
.
2024)
.

Ademais, s
abe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem
examinou,
de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou
sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3.
Agravo interno improvido”
.

(
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4);
RELATOR :
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11
.
2
.
2019;
DJe
14
.
2
.
2019).
[sem destaque no original].

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
v. acórdão
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
voto condutor do v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024